Tribunal: TJDFT
Processo: 0738627-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO. INADIMPLÊNCIA. REQUISITOS. PERÍODO SUPERIOR A 60 DIAS. CONSUMIDOR PORTADOR DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA EM TRATAMENTO. TEMA 1082/STJ. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I - O cancelamento do plano coletivo depende de cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral, art. 23 da RN no 557/2022 da ANS, bem como que o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses, haja inadimplência por período superior a 60 dias e desde que tenha a prévia notificação da rescisão até o quinquagésimo dia de inadimplência, art. 13 da Lei 9.656/1998, o que não foi demonstrado. Além disso, evidenciado pelo autor que está em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, Tema 1082/STJ.
II – Na lide em exame, as rés não comprovaram a regularidade do cancelamento do contrato do plano de saúde do autor, ao contrário, os elementos do processo evidenciam que o cancelamento do plano não observou as exigências contratuais e legais, pois a inadimplência foi de 23 dias, além de ter sido negado o restabelecimento das coberturas contratadas com a regularização do débito no prazo estipulado pela ré em seu comunicado.
III – A rescisão irregular do plano de saúde no momento em que o beneficiário necessitou dos serviços para continuidade do tratamento de encefalopatia crônica não progressiva, exorbitou o mero aborrecimento e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.
IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
V – Apelações das rés desprovidas.